Tribunal: STF
Processo: RMS 26413
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR ATO DOS PRESIDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA E DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL. O ROL DO ART. 105, INC. I, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA É TAXATIVO E NÃO ADMITE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.